Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000558-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS AMANDA DE CASTRO PUTENCIO - CPF: 060.959.451-60 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e tutela provisória de urgência
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelada, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000558-34.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

THAIS AMANDA DE CASTRO PUTENCIO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THAIS AMANDA DE CASTRO PUTENCIO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a requerida proceda com o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/740510-3, razão pela qual tornou definitiva a liminar deferida nos autos, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente

a partir da data do arbitramento, pelo INPC/IBGE (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 STJ), conforme sentença de ID 121491008.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 121491010), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante dos constrangimentos e das consequências advindos do ato lesivo praticado contra a autora.

Aduz que a concessionária/apelada

é a única fornecedora de energia do Estado, sendo sabido também que a instituição é vista por muitos por prezar pelo lucro e não pela qualidade de serviço, evidente que situações como esta seguirão ocorrendo. Desse modo, considerando ainda que, muitos não têm conhecimento suficiente para identificar tais lesões, a indenização a ser paga referente aos presentes autos é facilmente “compensável”.

Sustenta que a indenização por danos morais tem por finalidades compensar a vítima pela lesão sofrida e punir o opressor de forma a desestimulá-lo a reincidir na prática danosa, sendo necessária a majoração da indenização por danos morais de modo que efetivamente cause impacto significativo na apelada, esperando-se que assim a concessionária de energia tenha mais zelo em seus serviços.

Assevera que se trata de serviço essencial e mesmo sendo de direito da apelante realizar a troca da titularidade inclusive se deslocando presencialmente à agencia da apelada para mostrar os documentos necessários (contrato de aluguel), a apelada se negou a realizar a troca da titularidade em razão da existência de débito da inquilina anterior, mesmo entregando os documentos para a apelada e sendo informada da abertura de procedimento para análise da documentação, a apelada ainda suspendeu o fornecimento de energia da apelante.

No mais, informa o tamanho do transtorno e humilhação sofridos pela apelante, pois quando foi até a agência da apelada e entregou os documentos para a atendente a qual informou a abertura de procedimento para análise, foi-lhe entregue um número de protocolo,

contudo, ao informar o magistrado de primeiro grau o protocolo, este na verdade se tratava apenas de protocolo de atendimento, ficando a autora com vergonha até mesmo diante do magistrado, pois havia entregue as documentações e sequer haviam aberto o procedimento de análise.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, quanto ao valor indenizatório cabível a título de danos morais, majorando o valor anteriormente arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 121491013).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000558-34.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

THAIS AMANDA DE CASTRO PUTENCIO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 121489492) que a autora alegou que alugou o imóvel localizado na Rua Fortaleza, s/n, quadra 05, lote 22, bairro Cohab Santa Izabel, Várzea Grande/MT, e que recebe os serviços da requerida por meio da unidade consumidora no 6/740510-3.

Afirmou que a finalidade da locação foi para instalar uma residência e estabelecer uma mercearia, porém, a requerida se negou a trocar a titularidade ou instalação de nova unidade consumidora em razão de dívida pretérita, mesmo tendo sido apresentado cópia do contrato de locação.

Sustentou o risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica e pugnou liminarmente para que a requerida procedesse à instalação de nova Unidade Consumidora ou troca de titularidade, sendo

deferido o pedido de tutela de urgência e determinado que a requerida procedesse com a imediata mudança de titularidade da UC 6/740510-3 para o nome da autora, bem como que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora (ID

121490961).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e, por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida

(REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010).

A falha na prestação de serviços da apelada mostra-se incontroversa nos autos, haja vista o reconhecimento na r. sentença de que a apelada se negou a trocar de titularidade, mesmo a apelante comprovando a posse do imóvel, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Sendo assim, não deve à concessionária impedir a alteração da titularidade da unidade consumidora ou interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita não contraída pela nova usuária, em face da existência de outras formas legítimas de cobrança de débitos antigos do efetivo titular do contrato de consumo de energia elétrica à época dos débitos.

Além disso, nos autos ficou comprovado pela autora que ela apresentou contrato de locação em que consta que o locador é Manoel Haroldo Loiola Matos e que o débito existente na unidade consumidora no 6/740510-3 está em nome de Mayanne Karla e Silva (id. 47429497) e foi constituído em anos anteriores a locação que iniciou em dezembro de 2020 (id. 46834193).

Com base no exposto, a inadimplência da antiga proprietária/possuidora do imóvel não induz transferência da responsabilidade dos débitos à autora, pois os débitos não tem a qualidade de acompanhar o imóvel, razão por que entendo que os débitos oriundos de contrato de consumo de energia elétrica possui como titular a senhora Mayanne Karla e Silva, não sendo possível imputar a autora, não participante do contrato de consumo em questão, seu adimplemento, com base na propriedade do imóvel ou posse do imóvel.
”
(ID 121491008, p.4) (g.n.)

Dito isto, o ponto essencial do recurso consiste apenas em verificar se é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Magistrado
a quo
à extensão do dano sofrido pela apelante.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelada, bem como os transtornos causados à parte apelante, bem como considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelada em proceder à negativa de troca de titularidade e o corte do fornecimento de energia, pelo período aproximado de 05 dias, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte apelante decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável.”

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (propter rem), é caracterizada como propter personam, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 7. [...] ii) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”

(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e, por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida. A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. [...]”
(N.U 1001865-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022